Tribunal: TJDFT
Processo: 0732797-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO. ART. 373 DO CPC.
1. Ação de cobrança em que se discute a comprovação dos fatos constitutivos do direito pleiteado.
2. No direito processual civil preferiu o legislador atribuir o ônus probatório a cada uma das partes, ou seja, genericamente cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor ou constitutivos de seu direito, conforme preceitua o artigo 373 do CPC.
3. Não se desincumbe do ônus da prova a parte ré que se limita em tecer alegações genéricas, sem coligir aos autos provas da existência de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor, que por sua vez, apresentou documentação idônea a indicar a existência do negócio jurídico e o seu inadimplemento.
4. Negou-se provimento ao recurso.